Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000051-08.2017.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2025
Número: 0000051-08.2017.6.16.0019

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica, Uso de Documento Falso para Fins
Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 0000051-08.2017.6.16.0019
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu Valdecir
Rodrigues Páscoa, como incurso nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, fixando a pena
definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão e em relação à pena de multa, conforme artigo 49 do CP,
e levando em consideração os aspectos negativos sopesados no exame das circunstâncias
judiciais a fixou em 10 (dez) dias-multa, com valor de cada dia em 1/30 do salário mínimo, dada a
situação econômica do réu, não exercente de possível atividade remunerada que não a ofertada e a
efeito por ele realizada, no estabelecimento carcerário onde foi interrogado. (Ação Penal proposta
pelo Ministério Público Eleitoral contra Valdecir Rodrigues Páscoa, pela prática do crime previsto
no art. 289, do Código Eleitoral, por inscrever-se fraudulentamente eleitoral na 019ª Zona Eleitoral
de Tomazina/PR, obtendo a inscrição n° 111576140680, apresentando-se falsamente como
Leonardo Dantas de Moraes, filho de José Dantas e de Maria Helena de Moraes, nascido em São
Paulo em 26/06/1979, com endereço na Rua Padre Camargo, 91, Vila Vicentina, nesta cidade de
Tomazina, empregando, para tanto, documentos falsos (não apreendidos).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDECIR RODRIGUES PASCOA (RECORRENTE)
DANIELLI DEL CISTIA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44642792
25/07/2025
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44642792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.845
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000051-08.2017.6.16.0019 – Tomazina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VALDECIR RODRIGUES PASCOA
ADVOGADO: DANIELLI DEL CISTIA - OAB/SP272850
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
ELEITOR.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente denúncia,
condenando o réu pela prática de inscrição fraudulenta como eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), com
pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e 10 dias-multa.
2. A defesa interpôs recurso sem apresentar as razões recursais no momento oportuno, limitando-se a
requerer a remessa dos autos a este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação das razões recursais no
momento da interposição do recurso criminal eleitoral impede o conhecimento do recurso, em face do art.
266 do Código Eleitoral; (ii) em caso de superação da preliminar, se as provas dos autos são suficientes para
manter a condenação do réu pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de recurso criminal eleitoral deve ser acompanhada das razões recursais, conforme art.
266 do Código Eleitoral, não se aplicando o art. 600 do Código de Processo Penal, sendo aquela lei especial

Num. 44642792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
e esta lei geral, ensejando no brocardo: “lex specialis derrogat lex generalis”.
5. A ausência de razões recursais no momento da interposição do recurso impede o seu conhecimento, por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
6. Todavia, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e considerando que o
recurso foi admitido pelo juízo a quo, analisou-se o mérito.
7. A materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta restaram comprovadas nos autos,
especialmente pela confissão do réu em juízo.
8. A pena aplicada foi adequada e proporcional, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência do réu, justificando o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação das
razões recursais é requisito essencial para o
conhecimento do recurso criminal eleitoral,
conforme art. 266 do Código Eleitoral. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de inscrição fraudulenta, mantém-se a
condenação, quando a pena aplicada for
proporcional e adequada às circunstâncias do
caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 266;
CE, art. 289; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art. 59;
CP, art. 44, II e III; CP, art. 77, II e III; CPP, art.
600; CF/88, art. 5º, LIV; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC
128873 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª
Turma, j. 18/04/2017; TSE, AI 72652, rel.
Ministro Luis Roberto Barroso, DJE de
13/12/2018;
TRE-PR,
RCE
nº060014489,
Acórdão, Rel(a). Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso criminal, nos termos do voto do

Num. 44642792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
Relator.
Curitiba, 25/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto por VALDECIR RODRIGUES PÁSCOA contra sentença
proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina/PR, que julgou procedente a denúncia
formulada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-o como incurso nas sanções do art. 289
do Código Eleitoral, pela prática de inscrição fraudulenta como eleitor, com pena de 1 ano, 7
meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e 10 dias-multa.
A peça de interposição do recurso foi apresentada no juízo de primeiro grau (id.44432792), com
pedido de remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sem, contudo, ser
acompanhada de qualquer motivação recursal ou exposição de fundamentos de fato e de direito.
O Ministério Público Eleitoral, ao manifestar-se nos autos, suscitou preliminar de não
conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de razões recursais, o que violaria a
sistemática recursal própria da Justiça Eleitoral, prevista no art. 266 do Código Eleitoral, e
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, de forma a manter hígida a r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo a quo.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que
aponta ausência de razões recursais no momento da interposição do recurso, razão pela qual
opinou "pelo não conhecimento do recurso criminal interposto por Valdecir Rodrigues Páscoa,
diante da inobservância da sistemática recursal prevista na legislação eleitoral".
Efetivamente, conforme se extrai dos autos, a defesa por meio da petição de ID 44432792,
interpôs recurso nos seguintes termos: "... não se conformando, data vênia, com a R. Sentença
Condenatória, interpor RECURSO DE APELAÇÃO, dentro do quinquídio legal, com fulcro no
artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Deste modo, requer que seja recebido o
presente Recurso, bem como, ser realizado a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, onde serão apresentadas as Razões de Apelação. Tudo por ser medida de
Direito e da mais lídima JUSTIÇA!"
Pois bem.

Num. 44642792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
É cediço que não se aplica ao Processo Penal Eleitoral o artigo 600 e seguintes do Código de
Processo Penal, porquanto as normas previstas no Código de Processo Penal são aplicáveis aos
feitos desta Justiça Especializada de forma supletiva, ou seja, na ausência de norma específica, o
que não é o caso dos autos.
O art. 266 do Código Eleitoral impõe a apresentação de recurso com petição fundamentada ao
prescrever que "O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos
documentos". Destarte, as razões recursais nesta seara eleitoral devem, por disposição legal, ser
ofertadas na petição recursal, independente de termo, no prazo máximo de 10 dias, à luz do art.
362 do Código Eleitoral.
Na mesma linha, trago entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, e pelo c. Tribunal
Superior Eleitoral:
PROCESSO PENAL ELEITORAL - RECURSO - RAZÕES.
Ante o princípio da especialidade, o recurso, no âmbito da Justiça Eleitoral, há de ser interposto mediante
petição fundamentada - artigo 266 do Código Eleitoral -, não cabendo a aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal, ou seja, do disposto no § 4º do artigo 600, no que viabiliza a apresentação de razões
posteriormente à formalização do recurso. (STF - HC: 128873 SP - SÃO PAULO 0003635-
75.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/04/2017, Primeira Turma,
Data de Publicação: DJe-108 24-05-2017).
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
PROCESSUAL
ELEITORAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL- ELEITORAL COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. ART. 600, § 4°, E ART. 601 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE AOS FEITOS CRIMINAIS DA
JUSTIÇA ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral com
agravo.
2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição
fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a
aplicação subsidiária do disposto no art. 600, § 4°, e art. 601 do Código de Processo Penal, que tratam da
apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso.
3. Uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não
se conhece do agravo em recurso especial eleitoral (Súmula n°.30/TSE).
4. Agravo interno a que se nega provimento". (TSE, AI n° 72652, rel. Ministro Luis Roberto Barroso, DJE
de 13/12/2018).

No mesmo sentido já se posicionou esta Corte:

RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 266 DO CÓDIGO ELEITORAL.

Num. 44642792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PREVALÊNCIA DA NORMA PROCESSUAL ELEITORAL EM
DETRIMENTO DA NORMA DO PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. DELITO DO ARTIGO 354-A DO CÓDIGO ELEITORAL.
AUSENTE PROVA SEGURA DA MALVERSAÇÃO DO RECURSO
PÚBLICO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA
ORDEM DE HABEAS CORPUS A FIM DE ABSOLVER A RÉ.
1. No processo penal eleitoral, conforme previsto no artigo 266 do Código
Eleitoral, o recurso deve ser apresentado acompanhado das razões, sendo
inaplicável, por força do princípio da especialidade, o artigo 600, §4º, do Código
de Processo Penal.
2. No caso em análise, embora tenha havido a manifestação tempestiva da
intenção de recorrer, as razões recursais foram apresentadas em separado e
intempestivamente, infringindo o determinado pelo artigo 266 do Código
Eleitoral, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Sempre que alguém estiver sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal, será
possível a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para cessar a ilegalidade,
nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.
4. No caso em análise, não há elementos que comprovem a efetiva malversação do
recurso público recebido pela ré, nos termos do artigo 354-A do Código Eleitoral,
revelando-se frágil o conjunto probatório, de modo que presente a flagrante
ilegalidade na respeitável sentença condenatória, o que autoriza a concessão da
ordem de Habeas Corpus de ofício, para absolvição da ré, diante do princípio do in
dubio pro reo.
5. Recurso não conhecido com a concessão, de ofício, da ordem de Habeas Corpus a
fim de absolver a ré.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060014489, Acórdão, Relator(a) Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024. (grifamos)

Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente limitou-se a protocolar petição de interposição
desacompanhada de fundamentação ou exposição de motivos requerendo apenas a remessa dos
autos ao Tribunal, deixando para momento posterior a apresentação das razões recursais,
conforme prática admitida pelo Código de Processo Penal em seu art. 600, caput.
Assim, o art. 266 do Código Eleitoral é norma especial e o art. 600, CPP, é norma geral,
ensejando no brocardo: "lex specialis derrogat lex generalis".
Há que se concluir, assim, diante da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
recursal, que o recurso criminal eleitoral não deve ser conhecido.
Contudo, como ensina José Jairo Gomes, na hipótese do recurso criminal ter sido admitido pelo

Num. 44642792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
juiz a quo e os autos, desacompanhados das razões serem remetidos ao tribunal ad quem
"Diante da manifesta, inequívoca intenção de recorrer, os princípios fundamentais do devido
processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) impõe o recebimento e
processamento do recurso no tribunal, ainda que sem razões. Aqui se deve considerar que toda a
matéria debatida nos autos é devolvida à instância ad quem, incidindo, portanto, o efeito
devolutivo em toda sua amplitude." ( Gomes, José Jairo. Recursos Eleitorais 2ª ed. São Paulo :
Atlas, 2016. p. 275)
Assim, em respeito aos citados princípios constitucionais, passa-se a análise da matéria.
O Ministério Público Eleitoral do Paraná ofereceu, perante o Juízo da 19ª Zona Eleitoral de
Tomazina, denúncia em desfavor de VALDECIR RODRIGUES PÁSCOA pela prática de conduta
delituosa consistente na inscrição fraudulenta como eleitor daquela Zona Eleitoral, "obtendo a
inscrição n° 111576140680, apresentando-se Fls.2 falsamente como 'Leonardo Dantas de
Moraes', filho de 'José Dantas e de Maria Helena de Moraes', nascido em 'São Paulo' em
'26/06/1979', com endereço na 'Rua Padre Camargo, 91, Vila Vicentina, nesta cidade de
Tomazina', empregando, para tanto, documentos falsos (não apreendidos), conforme Pedido de
Providências n° 37-24.2017.6.16.0019 (Duplicidade - Pluralidade de Inscrição - Protocolo n°
59.459/2017 - autuado em 22/06/2017), da serventia eleitoral de Tomazina, tendo sido
constatados dados biométricos coincidentes com inscrição eleitoral efetivada no Município de
Guarujá-SP, também obtida mediante fraude perpetrada pelo denunciado, que lá se apresentou
como 'Leonardo Rodrigues Pascoal'".
Anote-se que em vista do denunciado estar respondendo a outros feitos criminais, e já estando
cumprindo pena em regime fechado no Estado de São Paulo, o Ministério Público deixou de
propor a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95).
Igualmente, considerando a existência de elementos probatórios indicativos da conduta criminal
reiterada, constando que o denunciado já foi condenado criminalmente e responde a outros
processos criminais, não foi proposto o Acordo de Não Persecução Penal, de que trata o art. 28-
A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.
Compulsando os autos, verifica-se a regularidade dos atos praticados, verificando-se que foi
constituído advogado para promover a defesa do recorrente.
Em suas alegações finais, a defesa sustentou a ausência de provas sólidas que indicassem, sem
margem de dúvida, a autoria e materialidade do delito, pleiteando a absolvição do réu.
Contudo, em consulta aos autos verifica-se que não assiste razão à defesa.
A materialidade do delito está fartamente demonstrada nos autos. Em seu interrogatório em Juízo
(ID 44432702), o recorrente confessou a prática delituosa.
O recorrente VALDECIR RODRIGUES PÁSCOA declarou que no ano de 2015 saiu da
penitenciária de Mirandópolis I (Estado de São Paulo) por ocasião do dia dos pais e não retornou.
Relatou que tirou alguns documentos e foi até Tomazina/PR, comprou um comprovante de
endereço na cidade, foi até o Cartório Eleitoral e tirou o documento.

Num. 44642792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
O dolo do recorrente restou evidenciado, pois, como descrito pela Procuradoria Regional Eleitoral,
"uma vez que tinha pleno conhecimento da falsidade dos documentos apresentados - tanto de
natureza ideológica (documento de identidade com dados falsos), quanto material (comprovante
de endereço fraudulento) - com o claro intuito de burlar os controles eleitorais e obter novo título
em nome diverso".
Assim, por ter sido comprovados os fatos descritos na denúncia, tem-se que o recorrente praticou
o crime descrito no art. 289 do Código Eleitoral, de seguinte teor:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Como ensina José Jairo Gomes, "A consumação do delito de inscrição fraudulenta se dá com a
efetivação do alistamento do agente. Esse resultado revela que a fraude empregada foi apta para
ludibriar os servidores da Justiça Eleitoral encarregados do serviço de alistamento. Não é
necessário que o título tenha sido expedido, pois isto já significa o exaurimento do delito". (Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 2 ed. São Paulo. Atlas, 2016. p. 46).
Dessa forma, sendo certo que o recorrente em data de 1º de dezembro 2016 compareceu ao
Cartório Eleitoral de Tomazina, apresentando documentos falsos, inscreveu-se com o falso nome
de LEONARDO DANTAS DE MORAES, restou configurada a prática delituosa descrita no art.
289 do Código Eleitoral, sendo devida a aplicação da pena correspondente.
A pena aplicada mostrou-se adequada e suficiente, assim como foi apropriada análise relativa às
circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal, além da aplicação das
circunstâncias agravantes e atenuantes. Conforme consta da sentença, muito embora a pena
seja inferior a 4 (quatro) anos, em razão de ser o réu reincidente e de possuir circunstâncias
judiciais desfavoráveis, é devida a determinação de regime fechado para o início do cumprimento
da pena, conforme artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Registre-se ainda a impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em vista da multi reincidência
do recorrente, bem como por lhe serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 44, II e III,
CP), mesmos elementos que impedem a suspensão da pena (art. 77, II e III, CP).
Desse modo, ainda que se pudesse superar a ausência de razões recursais, à luz das provas
produzidas nos autos, não se verifica razão para alteração da sentença que que julgou
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas
sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, fixando a pena em 1 ano, 7 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.
Apenas em respeito aos princípios constitucionais é que a apreciação do mérito foi feita, mas
como argumento de autoridade para que não se alegue violação à ampla defesa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso criminal interposto por VALDECIR

Num. 44642792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 18:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072518331775800000043582118
Número do documento: 25072518331775800000043582118
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2025 15:04:43
RODRIGUES PÁSCOA, por ausência das razões recursais no momento da interposição, em
afronta ao disposto no art. 266 do Código Eleitoral.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000051-08.2017.6.16.0019 - Tomazina - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: VALDECIR RODRIGUES
PASCOA - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso criminal, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.07.2025